Tribunal: STF
Processo: HC 56981
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-25
Data de publicação: 1979-04-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS - DECISÃO DE TURMA DO STF PROFERIDA EM MATÉRIA
CRIMINAL - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DIRIGIDO AO TRIBUNAL PLENO
OBJETIVANDO A DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO, DEVIDO A MODIFICAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA SOBRE A MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.